Tribunal: TJBA
Processo: 8070545-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070545-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERON MENDES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARX WILLIAM RAMOS DE SOUSA, TALLYTA ROCHA SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO NÃO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da demora na conclusão de processo administrativo de aposentadoria, o qual foi finalizado após 530 dias do protocolo do requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora excessiva na análise e concessão de aposentadoria por parte da Administração Pública configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de falha no serviço, dano e nexo de causalidade, sendo caracterizada quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente.

A demora de 530 dias para conclusão do processo administrativo excede amplamente o prazo legal de 30 dias previsto na Lei Estadual nº 12.209/2011, bem como o parâmetro jurisprudencial de até 90 dias.

A complexidade do procedimento de aposentadoria não justifica a ineficiência administrativa nem afasta o dever de decidir em prazo razoável, garantido constitucionalmente.

A ausência de justificativa concreta para a demora evidencia falha na prestação do serviço público, configurando ato ilícito omissivo.

A demora injustificada na concessão da aposentadoria gera angústia, incerteza e frustração, ultrapassando o mero dissabor e caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece o dever de indenizar em casos de demora excessiva na análise de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada da Administração Pública na análise de pedido de aposentadoria configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil do Estado.

O prazo para conclusão de processo administrativo deve observar a razoável duração do processo, não sendo a complexidade do ato justificativa para atrasos excessivos.

A demora prolongada na concessão de aposentadoria ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, caput; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 154; CPC, art. 85, § 11; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22/05/2018; STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29/03/2011; TJ-BA, RI 8007158-59.2017.8.05.0001, Rel. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 10/05/2018; TJ-BA, Apelação 8001631-11.2019.8.05.0146, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070545-43.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ERON MENDES FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator